Tribunal: STF
Processo: RE 1575384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recuso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 114):



    “EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE INCÊNDIO - ILEGALIDADE DA INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - OBSERVAR TAXA SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - No julgamento do RE 643.247/SP (tema 16 de repercussão geral) ficou assentado que é inconstitucional a cobrança da "taxa de incêndio”. - Não há se falar em lançamento tributário, se inexiste lei que adrede defina-lhe o fato gerador e alíquota, consoante princípio da legalidade rígida que governa o direito tributário como um todo. - À luz do precedente vinculante, forçoso o reconhecimento da inconstitucionalidade da "Taxa de Incêndio" instituída, pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Lei nº 14.938/03, daí porque inviável sua exigibilidade. - Para fins de atualização monetária do indébito tributário a ser restituído deverá incidir correção monetária pelos índices da CGJMG desde o recolhimento indevido até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir a taxa SELIC. - A verba honorária deve ser fixada por equidade e em valor razoável e proporcional na forma do art. 85 do CPC, e “ipso facto” impõe-se a manutenção do “quantum” arbitrado com fulcro naquele parâmetro.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 131 e Doc. 147), foram rejeitados (Doc. 138 e Doc. 152).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 239), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, DOMINGOS COSTA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A aponta violação ao art. 150, II, da CF/1988.



    Afirma que, embora o tribunal de origem tenha julgado acertadamente a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio cobrada pelo Estado de Minas Gerais, aplicou, de forma equivocada, a modulação de efeitos do RE 643.247, Tema 16 da repercussão geral.



    Ressalta que “no julgamento da ADI 4.411/MG, restou consignado que “a atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Doc. 239, fl. 6). Nessa linha, pondera que “o plenário julgou inconstitucional, especificamente, a Taxa de Incêndio, prevista no art. 113, inciso IV da Lei n°. 6.763/753 instituída pelo Estado de Minas Gerais e, naquela oportunidade, NÃO DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS” (Doc. 239, fl. 7).



    Nessa linha, sustenta a aplicação ao caso da ADI 4411/MG, em detrimento do julgamento do RE 643.247, Tema 16, “haja vista ser este o julgado específico que tratou da matéria julgada nos presentes autos” (Doc. 239, fl. 9).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 4411/MG (Doc. 258).



    Julgados os Embargos de Declaração opostos na ADI 4411/MG, o RE foi admitido na origem (Doc. 268).



    É o relatório. Decido.



    Esta CORTE, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:



    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”



    Opostos Embargos de Declaração, houve a modulação dos efeitos desse julgado, a fim de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    Considerando que a presente ação foi ajuizada em 11/6/2019, deve ser aplicada a ressalva constante da modulação efetuada pelo STF na ADI 4411/MG - precedente que enfocou a mesma lei questionada na presente ação. Em nome dessa especialidade, devem ser aqui aplicadas as diretrizes definidas no julgamento da ADI 4411, e não do Tema 16 da repercussão geral.



    Por fim, o recente precedente do Tema 1282 da repercussão geral não se aplica na presente hipótese. No exame dos Embargos de Declaração opostos ao acórdão em que se julgou o referido tema, o Ilustre Relator, Min. DIAS TOFFOLI, enfatizou “que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”(RE 1417155 ED, DJ de 13/8/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que sejam observados os parâmetros estabelecidos na ADI 4411.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente